Tribunal: TJES
Processo: 5018369-21.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018369-21.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VANDERLY FERREIRA DOS SANTOS
COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME

1
.
Habeas corpus
impetrado contra suposto constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente pela 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, nos autos da Ação Penal nº 0003221-96.2023.8.08.0030, em razão de imputação da prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c o artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006, e no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/1990, na forma dos artigos 29 e 69, ambos do Código Penal. A defesa alega ausência dos requisitos para a prisão preventiva, desproporcionalidade da medida e excesso de prazo na formação da culpa, pleiteando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2
. Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal; (ii) analisar a alegação de desproporcionalidade da medida cautelar em relação à pena que poderia ser imposta em caso de condenação; e (iii) avaliar se há excesso de prazo na formação da culpa, configurando constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3
. A prisão preventiva encontra fundamento nos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, envolvendo tráfico de drogas, associação criminosa e corrupção de menores, e da necessidade de garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva.
4
. A alegação de desproporcionalidade não se sustenta, uma vez que a aplicação de pena ou regime menos gravoso depende de decisão judicial posterior, sendo inviável antecipar tais discussões na estreita via do
habeas corpus
. O princípio da proporcionalidade não é violado quando há fundamentação idônea para a prisão preventiva.
5
. Não se verifica excesso de prazo na formação da culpa, considerando-se a complexidade do caso, que envolve três acusados, múltiplas imputações e a realização de atos processuais, como a audiência de instrução já designada. Os prazos são analisados sob a ótica da razoabilidade, não se constatando inércia injustificada por parte do Juízo.
6
. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa, não afastam a necessidade da prisão preventiva, uma vez que os elementos concretos evidenciam a periculosidade e a inadequação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7
. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 319, 29 e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV e VI; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-HC 858.734, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 27/10/2023. STJ, AgRg-RHC 164.344, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 30/05/2022. STJ, AgRg-HC 699.243, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 22/11/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5018369-21.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VANDERLY FERREIRA DOS SANTOS

Advogado(s) do reclamante: MARIA JOAQUINA DAS NEVES OLIVEIRA

COATOR: . JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DE CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de liminar, i
mpetrado em favor de
VANDERLY FERREIRA DOS SANTOS
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JU
IZ
DE DIREITO DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DA CPMARCA DE
LINHARES
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 11091644),
que
o
paciente se encontra custodiad
o
por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 0003221-96.2023.8.08.0030, tendo em vista a suposta prática dos crimes previstos no
s artigo
s
33
e
35, c/c
o
artigo 40, incisos IV e VI, todos da
L
ei
nº
11.343/
20
06,
e no
artigo 244-B, da
L
ei
nº
8.069/
19
90,
na forma dos
artigo
s
29
e
69, ambos do Código Penal
.

Nesse contexto,
a
impetrante
sustenta
a ausência dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva d
o
paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da segregação cautelar, e existência de excesso de prazo na formação da culpa.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pela impetrante em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 11 de dezembro de 2024 (id 11390670), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial do ora impetrante, não estou convencido das razões por ele expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Acerca da alegação de infringência ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade, sob a alegação de que a prisão preventiva do paciente se mostraria desproporcional, vez que em caso de eventual condenação, ele faria jus a regime menos gravoso que o fechado, urge salientar que não há como restabelecer a liberdade do paciente sob esse fundamento.

Isso porque, conforme já apreciado quando do julgamento do
Habeas Corpus
nº 5000220-74.2024.8.08.0000, a prisão preventiva de
VANDERLY FERREIRA DOS SANTOS
foi adequadamente motivada, com base em elementos concretos.

Por ser oportuno, colaciono o seu acórdão do julgamento:

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006. ARTIGO 244-B, ECRIAD. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISO I, DO CPP. MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO. ARTIGO 319, CPP. INAPLICABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA EXCLUSIVA. ORDEM DENEGADA. 1. O crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, de modo que restava configurado o estado de flagrante delito no momento da abordagem efetuada pelos Policiais Militares, atentando-se ainda a vasta quantidade de entorpecentes com os acusados, que denotam habitualidade e a grande escala de sua mercancia no local. 2. Ao paciente é imputada a suposta prática da conduta descrita no artigo 33, caput, c/c artigo 35, caput, c/c artigo 40, incisos IV e VI, todos da Lei nº 11.343/06, c/c artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90 (ECRIAD), na forma do artigo 69, do Código Penal, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do CPP. 3. Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria. 4. É firme o entendimento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva”. (HC 212647 AGR, Rel. Ministro André Mendonça, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023). (STJ; AgRg-HC 858.734; Proc. 2023/0359261-6; PR; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 19/10/2023; DJE 27/10/2023). 5. Restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. 6. “Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.” (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020). 7. Ordem denegada.

Além disso, neste momento embrionário, não há mecanismos para empreender um juízo de certeza acerca da pena aplicada em uma provável sentença condenatória.

À conta de tais considerações, a prisão decretada nos autos não consubstancia, assim, qualquer ilegalidade, sendo inviável antecipar a futura submissão do paciente às penas alternativas ao cárcere ou o regime inicial de cumprimento de pena, na hipótese de condenação, para concluir-se pelo constrangimento ilegal por violação ao princípio da proporcionalidade, porque a ninguém é garantida a imposição de pena mínima.

A desproporcionalidade da prisão preventiva somente poderá ser aferida após a sentença, não cabendo, na via eleita, a antecipação da análise quanto a possibilidade de cumprimento de pena. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA NO ÂMBITO DA LEI DE PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 2. Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal para garantia da ordem pública em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pelas circunstâncias concretas, pois está sendo acusado pelo crime de violência doméstica contra duas tias. Na ocasião ele foi flagrado pelos policiais, dentro da residência das vítimas, portando uma faca e fazendo ameaças contra elas. 3. Ainda ficou demonstrado, o risco de reiteração delitiva, pelo fato do recorrente ser reincidente na mesma conduta delitiva e contra as mesmas vítimas. E, tendo uma medida protetiva anteriormente impostas em favor delas, voltou a ameaçá-las, invadindo sua residência, na posse de uma faca. 4. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 164.344; Proc. 2022/0128650-5; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 24/05/2022; DJE 30/05/2022).

Em relação ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Por oportuno, destaco que os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Analisando as alegações formuladas pelo impetrante e os elementos até então amealhados, tenho que não há que se falar em constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa.

Sobre o assunto, importante destacar que “
[...] a aferição de excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, não podendo decorrer de análise puramente matemática, devendo ser sopesados o tempo de prisão provisória, as peculiaridades da causa, sua complexidade e outros fatores que eventualmente possam influenciar o curso da ação penal. (STJ; AgRg-HC 699.243; Proc. 2021/0324421-6; PE; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 16/11/2021; DJE 22/11/2021).
”.

No caso sob exame, pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida Vara e as particularidades da causa.

Nessa senda, importante destacar que o feito originário apura a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, com o suposto envolvimento de 03 (três) indivíduos, e ainda, que atualmente o feito aguarda a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 12 de maio de 2025.

Por fim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade do crime supostamente praticado, eis que o risco da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se, não se mostra desarrazoada à complexidade do caso.

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente, razão pela qual, ao menos neste presente momento, não verifico comprovados os requisitos ensejadores a concessão da liminar.

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 11449296.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)